Tribunal: TJDFT
Processo: 0736538-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INSUMO PARA ATIVIDADE COMERCIAL. DECADÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRODUTO DEFEITUOSO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Firmou-se a jurisprudência no sentido de que se o contratante não é o destinatário final do produto ou do serviço adquirido, a relação havida entre as partes não está sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o produto ou serviço é utilizado como insumo para sua atividade econômica.
3. Falece interesse à parte apelante quanto ao afastamento da decadência do direito, porquanto afastada ainda em primeiro grau, não havendo necessidade de confirmação por esta instância revisora.
4. Demonstrado nos autos que em todas as oportunidades em que o equipamento adquirido esteve na assistência técnica o problema foi resolvido em tempo hábil, inclusive tendo havido a sua substituição, não havendo prova de ser impróprio para uso, não há se falar em rescisão do contrato.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.